Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, imposta à recorrente, consistente na manutenção de plano de saúde individual, nas mesmas condições anteriores à extinção do negócio jurídico de plano de saúde coletivo.
2. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 2.1. A suspensão da comercialização de planos de saúde pela recorrente não impede o cumprimento da obrigação de fazer concernente na disponibilização de plano de saúde na modalidade individual-familiar, nas mesmas condições anteriores à extinção do contrato de plano de saúde coletivo.
3. No caso a existência de sentença transitada em julgado, mantida integralmente por meio de acórdão, impede nova deliberação a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta. 3.1. Assim, os efeitos produzidos pela sentença transitada em julgado são imutáveis e indiscutíveis (art. 502 do CPC), situação que impõe a ausência de barreiras ao imediato e efetivo cumprimento da ordem judicial agora questionada.
4. Recurso conhecido e desprovido.